Tribunal: TJDFT
Processo: 0763917-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VERSÕES CONTROVERSAS. PROVA DA CULPA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AMBAS AS PARTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). Não restou demonstrada a necessidade de prova oral para discussão do acidente de trânsito, uma vez que a testemunha arrolada pelo autor é sua filha e não esteve presente no momento dos fatos, de forma que não há formas de contribuir para o entendimento da dinâmica do acidente. Não há, pois, cerceamento de defesa (20110710342888ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma). Preliminar rejeitada.
3 – Acidente de trânsito. Prova da culpa. A responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da demonstração de culpa em razão de violação de regras de condução. As partes apresentaram versões controversas sobre a dinâmica dos fatos. O laudo da perícia criminal (ID. 17581626) restou inconclusivo sobre a culpa do acidente. A testemunha arrolada pelo autor é sua filha, e não presenciou o momento do acidente de trânsito. As fotos juntadas demonstram apenas as avarias nos veículos de ambas as partes, que poderiam ter sido ocasionadas por qualquer das versões apresentadas. As provas documentais colacionadas são inconclusivas e não respaldam qualquer das versões, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe (Acórdão n.1016408, 07246855420168070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

L